Tribunal: STF
Processo: ARE 1540256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2º, II, IV, VI E 2§-A, I, C/C ART. 14, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITOS OBRIGATÓRIOS - DEFESA QUE SUSTENTA, EM PLENÁRIO, AS TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - JURADOS QUESITADOS, EM TERCEIRO LUGAR, A RESPEITO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE UM CRIME DE HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU - QUESITO QUE ABARCA AS DUAS TESES DEFENSIVAS - NULIDADE INEXISTENTE - PRECEDENTES.



    "Quanto à quesitação no Tribunal do Júri, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da tese de homicídio tentado e, pois, do animus necandi, torna desnecessário, por incompatibilidade lógica, o quesito de desclassificação para lesões corporais" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura).



    "Respondido afirmativamente pelos jurados que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, revela-se desnecessário formular quesito acerca da configuração da desistência voluntária, pois, inegavelmente, reconhecida a tentativa, descabe cogitar a configuração da referida causa de atipicidade" (STJ, Min. Felix Fischer).



    PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DOS JURADOS PELA VERSÃO ACUSATÓRIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - DECISÃO MANTIDA.



    "Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).



    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - RESPALDO PROBATÓRIO - ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI - ADEMAIS, AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS "MOTIVO FÚTIL" E "FEMINICÍDIO" - CIRCUNSTÂNCIAS COM NATUREZAS DISTINTAS.



    "Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio do juiz natural, somente é possível afastar as qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, haja vista que a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ, Min. Jorge Mussi).



    DOSIMETRIA.



    SEGUNDA ETAPA - AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II "A" E "C", DO CP - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO DE 1/4 PARA 1/6 - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM MAIOR GRAVIDADE NAS AGRAVANTES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECRUDESCIMENTO DA PENA MANTIDO.



    "Apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).



    TERCEIRA FASE - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA - INDEFERIMENTO - AGENTE QUE SE APROXIMA DO RESULTADO PRETENDIDO - PATAMAR DE 1/3 DE MINORAÇÃO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.



    "A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado" (STF, Min. Gilmar Mendes).



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente